Tribunal: STJ
Processo: 5011722-86.2023.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868639 - SC (2025
/0068933-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
MARIA LÚCIA VIECELI - SC057308
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
3.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51406295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 53e6a135-764f-497a-9558-94b23712bd9f

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51406295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 53e6a135-764f-497a-9558-94b23712bd9f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868639 - SC (2025
/0068933-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
MARIA LÚCIA VIECELI - SC057308
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
3.

Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA (ADVOCACIA) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
Documento eletrônico VDA51152672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:16
Código de Controle do Documento: 417fd73a-d015-4cf2-a198-5c032aac2fb0

HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF APLICADA POR
ANALOGIA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME
DE CONTRATO E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5
E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A alegada afronta ao art. 1.022 do CPC não foi demonstrada com
clareza e objetividade, mostrando-se genérica e vazia, caracterizando,
dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal,
conforme previsto na Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do contrato e do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3 . Agravo interno não provido. (e-STJ, fl. 2.095)

Nas razões do presente inconformismo, defenderam que houve omissão,
pois demonstrou de forma pormenorizada as impugnações específicas, inclusive com
tópicos próprios no recurso especial. Ademais, não considerou precedentes do STJ
que reconhecem a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios com base
no tempo e na atuação do advogado, independentemente do andamento da ação
originária. Além disso, conidera omissão quanto a confusão feita pelo Tribunal de
origem entre honorários contratuais e sucumbenciais, destacando que o pedido de
arbitramento se refere exclusivamente ao trabalho realizado até a rescisão imotivada
do contrato. Defende que pode haver o arbitramento de honorários com base no
trabalho realizado, mesmo em casos de rompimento imotivado do contrato de
prestação de serviços advocatícios. Sustenta ser desnecessário exame de contrato e
provas.
F

oi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do NCPC.
O acórdão recorrido não foi obscuro, omisso, contraditório nem tampouco
apresentou erro material ou erro de premissa.
Destacou-se, na oportunidade, que houve alegação genérica de ofensa ao
art. 1.022 do CPC. Além disso, ressaltou-se que rever as conclusões quanto à verba
honorária demandaria, necessariamente, reexame do contrato firmado entre as partes
e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ
Documento eletrônico VDA51152672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:16
Código de Controle do Documento: 417fd73a-d015-4cf2-a198-5c032aac2fb0

Vale salientar que os embargos de declaração constituem recurso de
estreitos limites processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art.
1.022 do NCPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro
material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE DEMANDADA.
1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas
pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal
como na hipótese dos autos.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.216.512/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
3/4/2023
11/4/2023

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE SALDO RESIDUAL.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE
PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. LUCROS
CESSANTES DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA No
568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação
vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o
julgador (art. 1.022 do NCPC), não se prestando a novo julgamento da
causa.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.032.405/SP, de minha relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
)
6/3/2023
9/3/2023
Acrescento, em resposta à Petição no 900375/2025 (e-STJ, fls. 2.128-2.134)
que a decisão proferida pela Ministra NANCY ANDRIGHI alegadamente em sentido
contrário ao que decidido nestes autos não se enquadra no conceito de fato novo
especialmente quando referida petição nem mesmo
previsto no art. 493 do CPC,
identifica o processo em que essa suposta decisão divergente teria sido exarada.
Documento eletrônico VDA51152672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:16
Código de Controle do Documento: 417fd73a-d015-4cf2-a198-5c032aac2fb0

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do NCPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:16
Código de Controle do Documento: 417fd73a-d015-4cf2-a198-5c032aac2fb0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.868.639 / SC
Número Registro: 2025/0068933-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50117228620238240036
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS : MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
MARIA LÚCIA VIECELI - SC057308
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51385616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:40
Código de Controle do Documento: 1aa5d965-3562-4a6f-83a0-0c8f2f82566a

EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
MARIA LÚCIA VIECELI - SC057308
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:40
Código de Controle do Documento: 1aa5d965-3562-4a6f-83a0-0c8f2f82566a